Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-28.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. MOTORISTAS DE APLICATIVO. DANO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONCAUSA. COLISÃO. VEÍCULOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que o condenou, solidariamente, à obrigação de indenizar o primeiro autor pelos danos decorrentes do acidente noticiado na inicial, mediante pagamento da quantia de R$ 1.556,80, bem como à obrigação de indenizar o primeiro autor pelos lucros cessantes, correspondentes a 41 dias em que o veículo ficou parado no valor de R$ 4.961,94. Insurge a parte recorrente contra a sentença alegando, em suma: violação da norma no arbitramento dos lucros cessantes; que a parte autora concorreu para o acidente ao estacionar em local proibido; e, que não lhe foi oportunizado comprovar hipossuficiência de recursos.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Inicialmente defiro a gratuidade de justiça.
4. Os lucros cessantes foram devidamente comprovados. O recorrido demonstrou que utilizando a plataforma do aplicativo Uber obteve uma renda de R$ 4.596,12 (Id. 99185891) e no 99 Pop o equivalente a R$ 3.011,20 (Id. 99188595), totalizando o montante R$ 7.607,32. Assim, a fixação dos lucros cessantes foi feita de forma equânime e correta, observando o valor recebido por dia, deduzidos 40% das despesas com o uso do veículo. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: (Acórdão n.1065506, 07026411320178070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. No que se refere ao acidente, o laudo concluiu que: “caso o veículo conduzido pelo primeiro réu estivesse trafegando com velocidade regulamentar de 60 km/h, haveria tempo e espaço suficientes para que o veículo (V2) realizasse a manobra pretendida e o acidente não teria ocorrido” ou seja, não há concorrência de culpa dos recorridos para os fatos. O fato do recorrido, de estacionar irregularmente, não minimiza ou exclui o ilícito praticado pelo recorrente. Não há escusa para a conduta se confirma que o carro atingido não impedia o tráfego de outros veículos. Ainda que o carro estivesse parado em lugar proibido e obstruindo totalmente o trânsito no local, a conduta do recorrido seria classificada como infração administrativa, que não livra os demais condutores de proceder com cuidado objetivo.
6. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condenado o recorrente réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, arbitrados 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade suspensa por causa do deferimento da gratuidade de justiça.
8.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. É como voto.